Tribunal: TJMT
Processo: 1041788-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041788-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA DO BOM DESPACHO PADILHA - CPF: 995.589.201-34 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RECORRENTE E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO PRIVADO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão de cessão específico, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

4. Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre o Recorrente e o Banco Losango. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome do consumidor é o Banco Losango, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

5. Apenas a título elucidativo, consigno que o termo de cessão acostado nos autos (ID 85191512) demonstra aquisição de direitos de crédito, contudo sem especificar os créditos cedidos.

6. Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

7. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Ana do Bom Despacho Padilha em face da sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito inserido em órgão de proteção ao crédito e na indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, postula a invalidação do ato de cessão de crédito, sobre a alegação de que a negativação foi feita antes da cessão de crédito e, por consequência, seu nome foi negativado indevidamente. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, preliminarmente, foi arguida ofensa à dialeticidade. No mérito, postula-se a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a Recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na ausência de prova de cessão de crédito específico, bem como no fato da cessão ter sido realizada após a negativação e na ocorrência de dano moral.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito inscrito no valor de R$ 2.167,83 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), objeto da inscrição em órgão de proteção ao crédito e se é caso de indenização por danos morais.

Pois bem. Compulsando detidamente os documentos acostados, verifico que a sentença merece reforma, posto que a reclamada não apresentou o termo de cessão específico realizado entre a empresa cedente e a cessionária,
não demonstrando a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora no cadastro
de restrição ao crédito.

No caso, o termo de cessão acostado nos autos (ID 85191512) apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, contudo sem especificar os créditos cedidos, posto que não esta acompanhado de nenhuma relação creditícia ou qualquer documento complementar.

Desse modo, o contrato juntado aos autos entre a Recorrente e o Banco Losango demonstra, ao menos em tese, que o Banco Losango teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora, uma vez que é o credor das parcelas inadimplidas, ante a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, que comprove que a credora original (Banco Losango) tenha transferido o crédito para a reclamada/recorrida, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

De igual modo, comprovado que o apontamento realizado pelo Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

. Com efeito, na fixação da indenização por danos morais deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento e à reprovação da conduta do agressor, a fim de atender o caráter reparatório e punitivo do provimento judicial.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021